Tribunal: TJMT
Processo: 0025035-80.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025035-80.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO CORREA EBERT - CPF: 064.364.321-40 (APELANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL EDUARDO LOPEZ OSPINA - CPF: 715.193.204-93 (VÍTIMA), OLBER TOPO (ASSISTENTE), JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.594.391-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO -

NÃO OCORRÊNCIA –
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, como elemento de informação, é apto para a identificação do autor do crime e contribuir para a condenação do acusado, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção e confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência assentou que as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Correa Ebert
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, diante da alegação de invalidade de seu reconhecimento e insuficiência probatória (ID. 182842659).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 183110658).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 183587686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Diz a denúncia que no dia 13.11.2017, por volta das 13h:40min, em via pública do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, o apelante na companhia de um corréu, agindo de forma consciente e voluntária e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o total de R$4.800,00, um relógio, um óculos, um aparelho celular Iphone, além de outros objetos pessoais, todos de propriedade da vítima
Daniel Eduardo Lopes Ospina
.

Consoante relatado, a defesa pede pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, diante da invalidade de seu reconhecimento e insuficiência probatória. Todavia, apesar dos argumentos apresentados, razão não assiste ao pedido.

Inicialmente, no que se refere a invalidade do reconhecimento do apelante na seara policial, pois, não teria atendido as formalidades contidas no artigo 226, do CPP, é certo afirmar que tal argumento é totalmente descabido.

Nesse sentido, ainda que não tenha sido formalizado o reconhecimento dos autores do crime, é evidente que as palavras das testemunhas, mormente, da vítima,
confirmada
em juízo, torna inquestionável a certeza sobre a autoria delitiva.

O entendimento da Suprema Corte é no sentido de que:
“o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(RHC 125.026-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber).

A providência prevista no art. 226, do Código de Processo Penal só é exigível se existem outras pessoas semelhantes aos presos; e depois porque, como se viu,
o reconhecimento ocorreu logo após a prática do crime e foi confirmado em juízo
.

A respeito do tema:

“(...) 2. As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação,
ex vi
do art. 563 do CPP. Na hipótese, portanto, tem-se que a materialidade dos crimes de roubo em concurso formal e a coautoria dos apelantes estão amplamente comprovadas a partir dos reconhecimentos aperfeiçoados pelas vítimas na fase inquisitiva e ratificados em juízo, assim como pelos depoimentos prestados na etapa judicial pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, não logrando a defesa produzir álibis com força probante suficiente a desconstituir tais elementos probatórios. (TJMT. N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo.

Em relação ao pedido de absolvição, por insuficiência probatória, também entendo que não comporta provimento.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência ID. 56280546 - Pág. 12/13 e termo de apreensão ID. 56280546 - Pág. 37/38 e Pág. 43/44.

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai na pessoa do réu, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante em si.

Não obstante o apelante ter declarado a negativa da autoria, nota-se que está só ocorreu em juízo, já que perante a autoridade policial ele confessou seu envolvimento no evento delitivo.

Nesse trilhar, tem-se as declarações da vítima, em sede policial e em juízo, contendo riqueza de detalhes sobre o crime de roubo majorado perpetrado em seu desfavor. No ato de reconhecimento dos autores, ela não titubeou em apontar o apelante, como sendo um deles. Veja-se trecho das declarações da vítima
Daniel Eduardo Lopes Ospina
, em juízo:

“(...) eu estava na loja/comércio ai eles me chamaram que precisavam falar comigo, mas eu vi pelas caras deles que eles queriam fazer alguma coisa, ai eu recusei, ai no momento em que eu recusei eles entraram por mim e me pegaram e me levaram para o carro (...); eu tinha dinheiro, mas não me lembro quantos, eles levaram tudo (...); eles foram até a minha residência com o endereço que eu dei (...); levaram minhas coisas (...); eu tinha mais dinheiro (...); depois eu fiquei em casa (...); me deixaram de boa e foram embora (...); fui lá na delegacia e me mostraram fotos deles e mostraram os aparelhos que tinham pegos com eles (...); eu reconheci as minhas coisas que estavam com os assaltantes (...); eu tive a certeza que eram os assaltantes (...); eu recuperei as coisas, só o dinheiro que não (...); eu fiquei com minhas mãos presas e falaram para mim ir no meu apartamento (...); eu acho que eles se apresentaram como sendo polícia, não me recordo muito bem (...); tinha outros caras lá (delegacia) que tinham sido assaltados (...); um telefone e um relógio que me pertenciam (...); eu fui na delegacia retirar esses objetos (...); me mostraram várias pessoas para reconhecer, me apresentaram mais fotos de outras pessoas (...); fui pego a força(...)”.

É cediço afirmar que nos delitos contra o patrimônio, normalmente praticado sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de suma importância, máxime se compatíveis e coerentes com a realidade dos fatos, como é o caso em tela. Nesse sentido:

“(...) 1- Não há se falar em insuficiência probatória dos crimes de roubo majorado diante das provas colhidas nos autos, especialmente pelas palavras firmes e coerentes das vítimas que narraram com detalhes a ação delitiva e confirmaram o reconhecimento do réu em juízo, construindo provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória. (...) (TJMT; ACr 1002546-87.2021.8.11.0003; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 29/06/2022; DJMT 06/07/2022.)

Corroborando com as declarações da vítima e a confissão extrajudicial do apelante, tem-se o depoimento de um dos policiais que diligenciou no feito, tendo ele narrado como ocorreu a prisão dos autores do crime, quando ouvido em juízo:

“(...) a gente ficou sabendo que havia um veículo Corolla fazia assaltos à emigrantes que estavam com dinheiro (...); foi localizado o Corolla que ele utilizava no assalto, uma touro vermelha que ele utilizava no assalto, ele confessou que fazia esses assaltos mesmo, o parceiro confessou também, na corregedoria da polícia civil ele participou também, na casa dele na Chapada foi localizado um boné da polícia civil, que ele se passava por policial civil para fazer os assaltos (..); foram apreendidos objetos (...); na casa de um PM foi achado um boné da Civil é estranho (...); eles abordavam dizendo que eram policiais, à paisana...” - Heber de Cerqueira Soares.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teriam a intenção de prejudicá-lo.

Nesse sentido:

“(...)1.1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de drogas, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.” (TJMT - N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024